Tribunal: TJMT
Processo: 1009274-14.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009274-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANE CRISTINA GONCALVES BATISTA DE LUNA - CPF: 651.609.591-49 (RECORRENTE), ELIS REGINA MARIA DE OLIVEIRA CARMO RAMOS MOTA - CPF: 955.571.301-44 (ADVOGADO), METALURGICA UNIVERSAL & CIA LTDA - CNPJ: 21.263.961/0001-69 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES. REVELIA. INADIMPLEMENTO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação na qual a autora alegou ter celebrado contrato verbal com a ré para fabricação e instalação de portões pelo valor de R$ 5.300,00, a ser pago após a entrega e instalação. A autora requereu obrigação de fazer e, subsidiariamente, indenização por perdas e danos, materiais e morais, em razão do inadimplemento da contratada. A ré, embora revel, não contestou a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento contratual gera obrigação de indenizar por perdas e danos, materiais e morais; (ii) estabelecer se as despesas apresentadas pela autora (ata notarial, reconhecimento de firma, deslocamentos e segurança particular) configuram danos materiais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos, mas não dispensa a parte autora do ônus de comprovar os danos alegados.

4.

O contrato ajustava pagamento apenas após a entrega e instalação, inexistindo desembolso financeiro pela autora, razão pela qual não há restituição ou perdas emergentes.

5.

A diferença apurada entre o valor inicialmente contratado e os novos orçamentos é de apenas R$ 50,00, quantia ínfima, incapaz de justificar condenação por indenização, diante dos princípios da razoabilidade e da economia processual próprios dos Juizados Especiais.

6.

Despesas com ata notarial, reconhecimento de firma, combustível, estacionamento e segurança particular decorrem de iniciativa da autora para robustecer sua prova, não guardando nexo causal com o inadimplemento contratual.

7.

As alegações de ameaça e insegurança não se vinculam diretamente à conduta da ré, inexistindo dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009274-14.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Jane Cristina Gonçalves Batista de Luna

Recorrido(s):

Metalurgica Universal & Cia Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Na petição inicial a autora narra que celebrou contrato verbal com a requerida para fabricação e instalação de dois portões, sendo um de correr e um social, ambos com medidas especificadas, pelo valor global de R$ 5.300,00, cujo pagamento seria efetuado somente após a entrega e instalação. Alega que, embora tenha fornecido as informações e combinado a data para execução do serviço, a ré não deu prosseguimento, razão pela qual ajuizou a demanda buscando, em caráter principal, a obrigação de fazer e, subsidiariamente, a condenação em perdas e danos, além de danos materiais e morais.

A requerida foi citada, compareceu à audiência de conciliação, mas deixou de apresentar contestação, sendo decretada sua revelia.

Em sede de recurso, a autora sustenta que restou comprovado o inadimplemento contratual da ré por meio das conversas documentadas em ata notarial e que, diante da frustração da obrigação de fazer, faz jus à indenização correspondente à diferença entre o valor inicialmente ajustado e os orçamentos atualizados, bem como aos danos materiais e morais pleiteados.

Todavia, ao se analisar detidamente o conjunto probatório, verifica-se que, embora a revelia gere presunção relativa de veracidade dos fatos, o pedido indenizatório não encontra respaldo na extensão alegada.

O contrato verbal ajustado fixava pagamento apenas após a entrega e instalação, de modo que não houve desembolso pela autora e, por consequência, não há que se falar em restituição ou perdas emergentes.

Os orçamentos trazidos aos autos indicam variação mínima em relação ao valor original, revelando diferença de apenas R$ 50,00, quantia absolutamente ínfima e incapaz de justificar a movimentação da máquina judiciária para impor condenação que viola os princípios da razoabilidade e da economia processual, basilares no rito dos Juizados Especiais.

Ademais, os gastos referentes a ata notarial, reconhecimento de firma, combustível, estacionamento e segurança particular não se vinculam ao contrato em si, mas sim à opção da parte autora de robustecer a prova de suas alegações, configurando despesas inerentes ao exercício do direito de ação e não passíveis de ressarcimento como danos materiais.

Do mesmo modo, as alegações de ameaça e insegurança não guardam nexo causal direto com a conduta da ré, tratando-se de circunstâncias alheias ao inadimplemento contratual, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

Assim, embora se reconheça que houve falha da ré no cumprimento do ajuste verbal, a ausência de repercussão econômica significativa e a inexistência de nexo causal quanto aos danos materiais e morais conduz à manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025